Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-59.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000444-59.2016.8.11.0006
Recorrente: Maria Neide de Oliveira
Recorridos: Paulino Pereira De Araujo e Maria Cratiu Pereira
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Maria Neide de Oliveira, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 89617970):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C NULIDADE PARCIAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS – IMÓVEL RURAL COM ÁREA INFERIOR À EXPRESSA NO CONTRATO - AÇÃO INTENTADA PELA COMPRADORA – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO PREÇO – NÃO CABIMENTO – VENDA AD CORPUS – REFERÊNCIA ÀS MEDIDAS DE FORMA ENUNCIATIVA E ABRANGÊNCIA OUTROS BENS MÓVEIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O imóvel objeto do contrato foi descrito como coisa ‘certa e discriminada’, Estância Morada da Serra, foi adquirido sem estipulação de preço por ou hectare ou por metro quadrado, havendo especificação apenas de seu preço global, resta caracterizada, a venda ad corpus, a teor do art. 500, § 3o do Código Civil, considerando que a referência à dimensão é meramente enunciativa, incompatível com a natureza ‘ad mensuram’.
2. Sendo incabível a pretensa indenização proporcional ao preço; mormente, quando a compradora examinou as características do imóvel, percorrendo-o e realizado o negócio pelo que lhe foi mostrado e constatado, não pela sua medida, além do fato de a negociação referir-se e outros bens no imóvel incorporados, devidamente descritos.
3. Ademais, a diferença superior à vigésima parte da área total do imóvel rural não induz à conclusão de se tratar de venda ad mensuram – Precedentes do STJ - REsp 618824/MG”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1000444-59.2016.8.11.0006, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 02/06/2021, p. 10/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 95730994.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Maria Neide de Oliveira, mantendo, assim, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Nulidade Parcial de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais n. 1000444-59.2016.8.11.0006, ajuizada pela ora apelante em face de Paulino Pereira de Araújo e Maria Cratiu Pereira, que julgou a ação improcedente nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida (id 72612187).
A parte recorrente alega violação aos artigos 371, 372 e 373, e § 1o, 374, 389, 477, § 3o, II, e 479, do Código de Processo Civil, ao argumento de “ausência de fundamentação da motivação do convencimento dos julgadores, ausência de decisão fundamentada acerca da modificação do ônus e ausência de oportunizar à recorrente a se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído nesse caso , erro quanto à prova e inversão do ônus da prova, fatos afirmados pela recorrente e confessados pelo recorrido, confissão judicial do recorrido, ausência de fundamentação para não consideração do laudo pericial que comprovou a existência de área menor em proporções muito maiores que a permitida, suspeição da testemunha do recorrido (amigo íntimo do mesmo e genitor do advogado do recorrido)”.
Recurso tempestivo (id 99020473) e preparado (id 99008479).
Contrarrazões no id 102188953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO. RENÚNCIA TÁCITA AO REAJUSTE DE PREÇOS. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO TEXTO LEGAL.SÚMULA 284/STF.
1. A agravante não demonstrou como ocorreu a violação aos dispositivos legais citados nas razões do recurso pelo acórdão objurgado. Portanto, considerando-se a deficiência das razões recursais do Recurso Especial, vê-se que incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.
2. A infringência ao art. 37, XXI, da CF não pode ser suscitada nas razões do Recurso Especial, pois cabe ao Supremo Tribunal Federal o exame da violação de dispositivos constitucionais, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1801256/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 01/07/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos, aos artigos 371, 372, 373, e § 1o, 374, 389, 477, § 3o, II, e 479 do CPC, observa-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar genericamente que não teria havido “fundamentação da motivação do convencimento dos julgadores quanto à modificação do ônus, além de ausência de oportunização para desincumbir do ônus que lhe foi atribuído nesse caso, bem como erro quanto à prova e inversão do ônus da prova”.
No entanto, a parte limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma individualizada a contrariedade alegada, e como esta teria ocorrido no caso em concreto, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF.
Ainda nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INICIAL DA RECONVENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E REVISÃO DO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO.
(...)
8. A simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem, manifesta deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
10. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1527978/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020).
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.